Tribunal: TJSP
Processo: 1005825-20.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência em parte – Recurso da parte autora – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por se tratar de relação de insumo, e não de consumo – Afastamento da multa pela rescisão contratual, mas permanece a existência de débito remanescente, referente ao consumo anterior ao

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência em parte – Recurso da parte autora – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por se tratar de relação de insumo, e não de consumo – Afastamento da multa pela rescisão contratual, mas permanece a existência de débito remanescente, referente ao consumo anterior ao cancelamento, que não foi cobrado na última fatura paga pela autora – Apontamento perante os cadastros restritivos constituiu exercício regular de direito da ré – Danos morais não caracterizados – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Majoração dos honorários da sucumbência (CPC, art. 85, § 11) – RECURSO NÃO PROVIDO.